Tribunal: TJBA
Processo: 8006931-82.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006931-82.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: OSCAR CALISTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTADO DA BAHIA VENCIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1002 DO STF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, XXI DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, INSERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 132/2009. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I- O STF, e
m 16/08/2023, publicou o resultado do julgamento do Tema n. 1002, fixando a seguinte tese vinculante no sentido de ser “d
evido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Superado, portanto, o anterior entendimento decorrente do enunciado n. 421 da Súmula do STJ e do Tema n. 433, também do STJ.

II- No julgamento do Tema

n. 1.002, o STF resolveu situação jurídica de caráter geral para a o
rganização das Defensorias Públicas, inclusive aquelas instituídas e estruturadas pelos Estados-membros. Como consequência, aplica-se ao caso concreto o art. 3º, XXI, da
Lei Complementar n. 80/94, alterada pela Lei Complementar n. 132/2009, que
possibilita, expressamente, a Defensoria Pública “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”
.

III- Autorizada, pela
Lei Complementar Federal de caráter geral, a Defensoria Pública cobrar honorários sucumbenciais do ente político a que está vinculada, cai por terra o argumento de que houve afastamento de dispositivo de lei estadual sem observância da cláusula de reserva de plenário. Isso porque, nos termos do art. 24, § 3º da CF/88, o que houve foi a suspensão da eficácia da regra estadual, não havendo que se falar em declaração tácita de inconstitucionalidade.

IV- Juízo
de retratação em relação ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia e, consequentemente, negar provimento ao referido recurso, confirmando o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
.

V- APELAÇÃO
DES
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO
S SIMULTÂNEOS
DE

APELAÇÃO, em sede de juízo de retratação,
interposto
s
pel
o

M
UNICÍPIO DE ITABUNA
e pelo
ESTADO DA BAHIA
, em face do acórdão integrativo, figurando como apelado
OSCAR CALISTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JUÍZO DE

RETRATAÇÃO
,

NEG
AR PROVIMENTO
a
o
recurso de apelação
interposto pelo Estado da Bahia
,
mantendo a sentença que o
conden
ou
a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
causa
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA